Tribunal: STF
Processo: ARE 1604191
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Município de Aragarças, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:
 
“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REPASSE CONSTITUCIONAL DE ICMS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA Nº 1.172 DO STF. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. I. Inadmissível a apreciação do argumento de que os incentivos fiscais FOMENTAR e PRODUZIR estão desacompanhadas de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, matéria não submetida ao juízo de origem, por consubstanciar nítida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico; II. A parcela fomentada do ICMS nos programas FOMENTAR E PRODUZIR, por não ser efetivamente paga no período em que a parcela não incentivada é arrecadada, tem o seu recolhimento diferido/postergado; III. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica, por ocasião do julgamento do Tema nº 1172 da Repercussão Geral, no sentido de que os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS, a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás, não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais; IV. Aplica-se o enunciado da tese inclusive em relação aos valores pendentes de recebimento pelos Municípios, decorrentes das ações judiciais que transitaram em julgado na fase de conhecimento até 10/01/2023, excluindo-se, apenas, aqueles valores já recebidos até referida data. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS.” (Remessa Necessária Cível nº 5108558-98.2020.8.09.0051, Sexta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Relator: Ricardo Luiz Nicoli - Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau, j. 10/09/2024)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 93, IX, e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, bem como art. 113 do ADCT e Tema 1172/STF. Argumenta-se, em síntese, que o tribunal a quo teria se omitido ao não enfrentar matérias constitucionais relevantes levantadas nos embargos de declaração, especialmente as alegações de inconstitucionalidade da LC 160/2017, do Convênio ICMS 190/2017 e das normas estaduais ligadas ao FOMENTAR e PRODUZIR. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, constata-se que a matéria  constitucional versada no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, e no art. 113 do ADCT não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Noutro giro, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)
 
Por sua vez, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais” (Tese 1172-RG), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
 
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema 1.172. 2. Direito Tributário. Repartição de receitas tributárias. 3. Programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás. Concessão de benefício fiscal de postergação/diferimento do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Inaplicabilidade do tema 42 (RE 572.762). Ausência de ingresso efetivo da parcela incentivada nos cofres públicos estaduais. Impossibilidade de exigência de repasse aos Municípios. Observância do conceito técnico de arrecadação firmado no julgamento do tema 653 (RE 705.423). Ausência de violação ao art. 158, IV, da Constituição Federal. 5. Fixação da tese: “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.” 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tema
1172 - Efeitos da concessão de benefícios fiscais sobre o cálculo da quota devida aos municípios na repartição de receitas tributárias referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, a depender do modelo de implantação, como nos Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goiás.
Tese
Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. (RE 1288634, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 9.2.2023)

Ao julgamento dos embargos de declaração, a Corte decidiu por modular os efeitos do julgamento para que a aplicação do enunciado da tese se dê tão apenas àqueles valores que já foram pagos aos Municípios até a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1.172. O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento. Veja-se a ementa dos embargos de declaração:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DE ICMS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.172. EXTENSÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Ao aplicar a técnica de modulação dos efeitos da decisão, o âmbito de proteção da segurança jurídica mediante a preservação da coisa julgada não deve obstar o ajuizamento de ação rescisória em observância ao direito de ação aliado à superveniência do precedente. 2. Incorre em contradição a parte dispositiva do acórdão que, em nome da segurança jurídica, aplica a modulação dos efeitos da decisão apenas para os Municípios que já tiveram recursos repassados e para aqueles que tenham decisões transitadas em julgado na fase de conhecimento. 3. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para ressalvar a aplicação do enunciado de tese tão apenas àqueles valores que já foram pagos aos Municípios até a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1172.” (RE 1288634 ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 09-10-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  
Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente